Tribunal: TJDFT
Processo: 0733464-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733464-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCILENE PEREIRA DE SOUSA 55352430197 AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O No despacho constante do ID 50196924, intimei a Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias) trazer aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020, 2021 e 2022), CTPS e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência ou recolher o preparo. A Agravante apenas acostou declaração de imposto de renda do ano de 2023, não acostando a CTPS, como determinado. Assim, em face à incompletude de observância do conteúdo do despacho, INTIME-SE, POR DERRADEIRO, a Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias) trazer aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020, 2021 e 2022), bem como CTPS, como determinado, ou recolha em dobro as custas. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2023 03:20:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador